Tribunal: TJES
Processo: 0010669-22.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0010669-22.2015.8.08.0024

APELANTE: REGINA CELIA NEGRELLY

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – TEMA STJ N° 1009 – FIM DE DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA DE SECRETARIA – PAGAMENTO IRREGULAR DE GRATIFICAÇÃO – ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL – BOA-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n° 1009, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

2. Caso em que o pagamento da gratificação realizado pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo à servidora após cessada sua designação para a função de Chefia de Secretaria decorreu de evidente erro administrativo operacional.

3. Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que a servidora enfrentava um quadro de transtorno depressivo severo, diagnosticado poucos meses após o início dos pagamentos indevidos, o que comprometeu sua capacidade de discernimento e gestão de atos de sua vida civil. A vulnerabilidade psíquica da apelante, agravada por sucessivos afastamentos médicos e pelo falecimento de sua genitora, reforça a boa-fé objetiva na percepção dos valores que lhe foram pagos indevidamente, afastando a exigibilidade da restituição.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010669-22.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA CELIA NEGRELLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: REGINA CÉLIA NEGRELLY

APDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Regina Célia Negrelly contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária movida em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A apelante sustenta que (fls. 511-523): (1) foi notificada pela administração para se manifestar sobre o suposto recebimento indevido de valores relativos à gratificação de função de chefe de secretaria, relativo ao período de 12/02/2010 a 30/10/2013, após a cessação do exercício da função; (2) relata que os valores foram recebidos de boa-fé; (3) o quadro de saúde da autora não permitia o completo discernimento das situações vivenciadas à época; (4) os valores pagos por erro da administração não são exigíveis a título de reposição estatutária. Requer o provimento do recurso

Contrarrazões do Estado do Espírito (fls. 528-530) Santo com razões para o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA SIMONE PAGOTTO RIGO:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, Relator, na presença de quem saúdo os demais membros desta colenda Câmara; Excelentíssima senhora representante do Ministério Público; prezados servidores; colegas e partes presentes.

Tratam os autos de apelação cível que tramita há doze anos, cuja autora pretende ver reformada a r. sentença prolatada nos autos, por não se tratar da melhor solução a ser dada no caso. Vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.009, assim definiu:
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro
a
dministrativo
(
operacional ou de cálculo
),
não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela
A
dministração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
Seja no teor do que estabeleceu o Tema ou na modulação de seus efeitos, na não aplicação da boa-fé objetiva, abarcando os processos anteriores à publicação do julgado, verifica-se a inserção do presente caso.

De acordo com o Ofício 2211/2013 encaminhado pela Coordenadora de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na data de 14/11/2013 a recorrente foi notificada para proceder a devolução aos cofres públicos de importâncias que consideram devidamente pagas.

Inicialmente há de se destacar o que certamente contribuiu para a interpretação equivocada do Tribunal, no que se refere à reposição estatutária. O fato de que a recorrente permaneceu a partir de fevereiro de 2010, por dois anos, afastada para tratamento médico psiquiátrico, posteriormente com recaídas sucessivas. Bem como por motivo de doença em seus familiares, conforme podemos inferir dos atestados médicos, bem como da ficha funcional.

A recorrente após o período ininterrupto de licença médica (fevereiro de 2010 a janeiro de 2012) tentou retomar suas atividades laborativas sem conseguir, contudo, estabilizar seu quadro depressivo. Razão pela qual permaneceu por diversos períodos alternados em licença, passando pelo crivo da perícia do IPAJM realizada por três peritos na área da psiquiatria, quando a médica que a acompanhava determinou novo afastamento por período prolongado.

A primeira licença, em fevereiro de 2010, se deu por necessidade de realização de cirurgia do túnel do carpo do punho esquerdo decorrente de lesão de esforço repetitivo. E logo após, em março de 2010, ocorreu gravíssimo acidente com sua genitora, o que obrigou a recorrente a se desdobrar no acompanhamento médico e hospitalar da mesma. Todavia, a genitora veio a falecer meses após o acidente, e em novo momento traumatizante para a recorrente, pois apenas as duas se encontravam no quarto do hospital.

Os atestados médicos, assim como os laudos emitidos, comprovam a gravidade da doença acometida e que justificam os afastamentos da recorrente. Peço vênia para ler um trecho desse atestado:
a
paciente Regina Célia Negrelli está
em
acompanhamento comigo desde setembro de 2010, está em uso de
E
xod
u
s,
a
presenta angústia e choro fácil. Para boa evolução de seu tratamento, recomendo que a mesma seja remanejada da função para cargo que não faça atendimento ao público e possa ficar resguardada de situações estressantes. Com o passar dos anos, houve o agravamento do estado de saúde da recorrente, conforme o laudo médico exarado na data de 26/
8/
2013, uma vez que seu
C
ID passou de F32 para F33. A paciente Regina
Célia
está em tratamento por quadro depressivo, apresenta sintomas intensos, desânimo e angústia. O CID-F32 indica episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos de depressão. Já a CID-F33, transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos caracterizados pela depressão, psicogenia reativa e reação depressiva. O F33, também por episódios maníacos, o diagnóstico deve ser alterado pelo de transtorno afetivo bipolar
que i
nclui episódios recorrentes de depressão psicógena, de depressão reativa, de reação depressiva e transtorno depressivo sazonal.
Ou seja, a recorrente vivenciou o verdadeiro período de causa emocional com o agravamento de seu estado de adoecimento, sendo este reconhecido expressamente pelo magistrado de primeiro grau em sua sentença.

Assim, verifica-se que a recorrente em nenhum momento tentou locupletar-se ilicitamente. Pelos laudos apresentados verifica-se que a recorrente ainda que lúcida e orientada, não possuía total discernimento do que ocorria ao seu redor, estando em função da medicação em estado alterado de sua consciência.

Ressalva-se que a recorrente mantém até a presente data o tratamento psiquiátrico, bem como faz a utilização de medicamentos ansiolíticos. Os percebimentos dos valores, objetos da presente ação, foram efetuados de boa-fé pela recorrente, conforme documentação já anexada aos autos. Tal se dá pois seu quadro de adoecimento e vida não lhe permitia o completo discernimento das situações fáticas vivenciadas. A recorrente por quase dois anos percebeu seus vencimentos com o acréscimo decorrente da chefia, passando a sobreviver após o adoecimento sem o completo entendimento da sua vida diária.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é unânime ao afirmar que os valores percebidos por erro da Administração não devem ser devolvidos. Decisões essas de 2022, próximas à data do trâmite do processo e posterior à decisão do Tema 1.009.

Peço vênia para ler pequeno trecho de decisão do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida como relator, decisão da Quarta Câmara Civil:
R
emessa necessária.

Apelação
cível em ação ordinária.
S
ervidora pública.
V
alores recebidos a maior de boa-fé.
E
quívoco da
A
dministração.
R
eposição estatutária.
N
ão cabimento.
R
ecurso desprovido.

A orientação reiteradamente adotada por este egrégio
T
ribunal é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos do servidor público a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco
pela
Administração, quando não restar demonstrada má-fé do servidor. Recurso desprovido com fixação de honorários
. Também tendo como relator o Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, na Terceira Câmara Cível, data do julgamento de 2022:
E
men
ta.

R
emessa necessária e
m
apelação cível.
S
ervidor público inativo.
P
agamento de proventos a maior.
R
ecebimento de boa-fé.
E
quívoco da
A
dministração.
R
eposição estatutária.
N
ão cabimento.
C
orreção monetária. NPC.
H
onorários.

Ante o exposto, por toda a matéria trazida, é que se requer seja conhecido o presente recurso e, no mérito, que seja dada procedência para modificar a sentença de primeiro grau e, via de consequência, julgar procedente o pedido contido na exordial. É o que pedimos Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Doutora Simone verifico pelo relatório que foi lançado neste processo, que não obstante o relatório faça referência ao estado de saúde da apelante, ele não me diz em detalhes essa situação de fato que Vossa Excelência descreveu. Peço o retorno deste processo para reanalisar essa situação, considerar o que a senhora falou e cotejar com as provas que existem nos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/02/2025

SESSÃO DIA: 11/02/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(RELATOR)
:-

Senhor Presidente.

Cuida-se
de apelação cível interposta por Regina Célia Negrelly contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária
movida
em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido contido na inicial para inibir a Administração Pública da cobrança de valores a título de reposição estatutária.

Em suas razões, a recorrente sustenta que
:
(1)
foi notificada pela administração para se manifestar sobre o suposto recebimento indevido de valores relativos à gratificação de função de chefe de secretaria,
relativo ao período de
12/02/2010 a 30/10/2013, após a cessação do exercício da função; (
2
) relata que os valores foram recebidos de boa-fé; (3) o quadro de saúde da autora não permitia o completo discernimento das situações vivenciadas à época; (4) os valores
pagos
por erro da administração não são exigíveis a título de reposição estatutária, eis que verba de natureza alimentar.

Na sessão de julgamento do dia 28/01/2025,
após
a sustentação oral
realizada
pela advogada da apelante, pedi vista dos autos para melhor refletir sobre as questões
colocadas por Sua Excelência
e hoje trago o meu voto para a continuidade do julgamento.

A revisita aos autos permite constatar, através do atestado de exercício do quadro de servidores lotados na 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que a servidora Regina Célia Negrelly atuou como Chefe de Secretaria Substituta até o dia 11/02/2010, eis que a partir de 12/02/2010 dita função passou a ser desempenhada pela Servidora Joelma Vetis Silva Bittencourt (docs. fls. 52-54).

Indiscutivelmente, o direito à percepção da gratificação de função de Chefia de Secretaria pressupõe a efetiva prestação dos serviços atribuídos à função, tem natureza transitória e caráter
pro labore faciendo
,
razão
que,
a rigor,

subtrai a legitimidade

de
sua percepção após cessada a designação
.

Tal questão é tão recorrente na Administração Pública que motivou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1244182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema n° 531, tratar da possibilidade do desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese de que “q
uando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

Posteriormente,

levou o STJ
a
revisita
r
a questão
ao julgar o REsp 1769306/AL e
o
REsp 1769209/AL, submetidos a
o rito dos recursos repetitivos
(Tema m° 1009)
,
para discutir
se o tema n° 531
abrange, ou não, a devolução ao
e
rário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública,
tendo fixado a
tese
de que
“
o
s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

A
pesar de não remanescer dúvidas
de que
do pagamento
indevido
da gratificação
decorreu de erro administrativo operacional
, o caso traz circunstância
s
que exige
m
maior reflexão sobre a boa-fé da autora,
sobretudo
de
sua capacidade ou
não

de

gerir os atos de sua vida civil durante o período em que o pagamento
indevido
foi efetivado.

Não obstante alegue
que
o desacerto da sentença ocorreu pelo
fato de
não
ter
se observado que a mesma permaneceu
dois anos
seguidos
afastada,
desde fevereiro de 2010,
em razão de
tratamento médico psiquiátrico, a prova
material
dos autos
indica que a autora lida com a depressão desde setembro de 2010
.

Após ter sido
exonerada da função de Chefe de Secretaria
da 10ª Vara Criminal de Vitória
no dia 11/02/2010,

a partir de 17/02/2010
foi
lotada n
o
7
º
Juizado Especial de Vitória (
fl. 278
)
.

E no dia 15/03/2010

foi afastada de suas atribuições,
por 90 (noventa) dias,
para realização de tratamento médico
relacionado
a lesão decorrente da
síndrome do túnel do carpo (CID
M67
), conforme se depreende do documento de fl. 110.

Subsequentemente
,
foi
afastada por 13 (treze) dias,
a partir de
15/06/2010, em razão de licença por motivo de doença em pessoa da família, relativo a
o estado de saúde de

sua genitora,
que passou a
necessitar de cuidados em tempo integral, conforme atestado pelo médico Dr. Márcio Reis Foletto no dia 12/06/2010 (fl. 97).

Após tal ato,
e
e
m razão do falecimento de sua genitora,
gozou de licença
nojo por 05 (cinco) dias,
a partir de

27/06/2010.

Além de
tais
registros
,
v
erific
a-se,
a partir das informações
prestadas pela Seção de Registro Funcional de Servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
que a apelante
esteve afastada para tratamento médico da própria
saúde
desde 02/07/2010, com consecutivas prorrogações
até
o dia 24/11/2011,
das quais, no entanto,
não
é

possível

extrair a informação do motivo da licença médica
registrada n
os assenta
mentos
do
seu
registro funcional.

E de outro lado,
a autora demonstrou que sofre com quadro de transtorno
depressivo
e
que se
submete a tratamento psiquiátrico desde setembro de 2010
,
enfermidade que acabou
culminando
em

seu
afastamento

de suas atribuições
para tratamento de tal condição incapacitante.

E é
do conhecimento públic
o
que a
depressão “
é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos.”
1

E
segundo a O
rganização Mundial de Saúde - O
MS, a
depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças, bem
como
afeta mais as mulheres que os homens e, no pior dos casos, pode levar ao suicídio.

É razoável, portanto,

raciocinar-
se
com a ideia de que o quadro depressivo da
apelante
,
sobretudo após alcançar níveis mais agudos
do transtorno
, influi
u
sensivelmente na sua autodeterminação individual e, por consequência, na capacidade de gestão
de sua
vida
civil e
profissional
.

Decerto, pois, que
se
há entendimentos que proclamam que não se pode imputar à Administração Pública as consequências do erro operacional que propiciou o pagamento indevido da gratificação à apelante, pela disparidade de armas
generalizada
entre esta e
o
servidor público, com muito mais razão é possível

considerar que em função da desestabilização emocional que vinha experimentando em razão do quadro de depressão, que a apelante não tinha condições plenas de gerir os atos de sua vida civil,

dentre os quais o de tomar iniciativa para fazer chegar à Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal a informação da percepção indevida da gratificação,
providência, aliás, a ser tomada de ofício no momento da cessação de sua designação
.

A qualquer leigo, portanto, é possível inferir que a

desproporcionalidade
de armas
da Administração em relação ao servidor
tem o condão de escalar a níveis estratosféricos os impactos negativos para a saúde da apelante, caso lhe seja imposta a obrigação de devolver os valores recebidos indevidamente.

E

ainda que não se trate de hipótese apta a criar
uma falsa expectativa
para a apelante
de que os valores recebidos s
eriam
legais e definitivos
e

mesmo que não se ignore a prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado do servidor,
não é nenhum exagero,
no caso,
imputar-se à Administração Pública as consequências do erro operacional em que, por omissão, incorreu.

E não obstante
os transtornos
enfrentados pela
apelante
com tratamento de lesão decorrente
de síndrome do túnel do carpo e para acompanhar a hospitalização de sua genitora, conforme licenças gozadas de 15/03/2010 a 13/06/2010 e 15/06/2010 a 18/06/2010, não
se insiram
no contexto de incapacidade cognitiva ou autodeterminação individual
,
a sobrecarga emocional de conviver com tais situações,
te
m, sim,
aptidão para agravar-lhe
o quadro depressivo

e, por consequência,
conferir legitimidade à
formação de um juízo que considere que tenha recebido de boa-fé os pagamentos indevidos
.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para desobrigá-la de repor os valores indevidamente recebidos.

Em consequência,
condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro com base no § 4° do art. 85 do CPC, observados os critérios dispostos em seu
s
§ 2°
e 3°
, em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

É
como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista ao gabinete do eminente
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO:18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:-

Eminentes
Desembargadores
,
o
ilustre

Relator Des.

F
abio Clem de Oliveira

manifestou-se pelo provimento
do apelo
em apreço e
procedência dos pedidos deduzidos na inicial para desobrigar a autora, ora recorrente, de repor os valores indevidamente recebidos
, tendo sido acompanhado pelo douto Des. Raphael Americano Câmara.

A análise dos autos, de igual modo, me conduziu a tal conclusão.

A parte, servidora pública deste Poder Judiciário, recebeu, mesmo após a cessação do exercício da função de chefe de secretaria, valores a título de gratificação, devendo a boa-fé
objetiva
com que os recebeu eximí-la de restituí-los.

E
sclareceu-se quanto à submissão da parte a
tratamento médico psiquiátrico,
remontando seu diagnóstico de
depressão
a

09/
2010,
o que foi devidamente detalhado no voto de relatoria
,
segundo o qual
dúvida não há de que “
o pagamento indevido da gratificação decorreu de erro administrativo operacional”,
devendo, porém, ser sopesadas as ponderações afetas a su
a “capacidade ou não de gerir os atos de sua vida civil durante o período em que o pagamento indevido foi efetivado”.

G
uarda tal análise concreta, portanto, conformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1009, razão pela qual, s
em qualquer delonga,
acompanho integralmente
o
Relator para conhecer e
d
ar

provimento ao
recurso
.

É como voto.

*

v
fc*

1

Organização Mundial da Saúde – OMS.
Disponível em
https://www.paho.org/pt/topicos/depressao
.
Acesso em 03/02/2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0010669-22.2015.8.08.0024

APELANTE: REGINA CELIA NEGRELLY

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Regina Celia Negrelly contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ordinária movida em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido contido na inicial para inibir a Administração Pública da cobrança de valores a título de reposição estatutária.

Em suas razões, a recorrente sustenta que: (1) foi notificada pela administração para se manifestar sobre o suposto recebimento indevido de valores relativos à gratificação de função de chefe de secretaria, relativo ao período de 12/02/2010 a 30/10/2013, após a cessação do exercício da função; (2) relata que os valores foram recebidos de boa-fé; (3) o quadro de saúde da autora não permitia o completo discernimento das situações vivenciadas à época; (4) os valores pagos por erro da administração não são exigíveis a título de reposição estatutária, eis que verba de natureza alimentar.

Na sessão de julgamento do dia 28/01/2025, após a sustentação oral realizada pela advogada da apelante, pedi vista dos autos para melhor refletir sobre as questões colocadas por Sua Excelência e hoje trago o meu voto para a continuidade do julgamento.

A revisita aos autos permite constatar, através do atestado de exercício do quadro de servidores lotados na 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que a servidora Regina Célia Negrelly atuou como Chefe de Secretaria Substituta até o dia 11/02/2010, eis que a partir de 12/02/2010 dita função passou a ser desempenhada pela Servidora Joelma Vetis Silva Bittencourt (docs. fls. 52-54).

Indiscutivelmente, o direito à percepção da gratificação de função de Chefia de Secretaria pressupõe a efetiva prestação dos serviços atribuídos à função, tem natureza transitória e caráter
pro labore faciendo
, razão que, a rigor, subtrai a legitimidade de sua percepção após cessada a designação.

Tal questão é tão recorrente na Administração Pública que motivou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1244182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema n° 531, tratar da possibilidade do desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

Posteriormente, levou o STJ a revisitar a questão ao julgar o REsp 1769306/AL e o REsp 1769209/AL, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema m° 1009), para discutir se o tema n° 531 abrange, ou não, a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, tendo fixado a tese de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

Apesar de não remanescer dúvidas de que do pagamento indevido da gratificação decorreu de erro administrativo operacional, o caso traz circunstâncias que exigem maior reflexão sobre a boa-fé da autora, sobretudo de sua capacidade ou não de gerir os atos de sua vida civil durante o período em que o pagamento indevido foi efetivado.

Não obstante alegue que o desacerto da sentença ocorreu pelo fato de não ter se observado que a mesma permaneceu dois anos seguidos afastada, desde fevereiro de 2010, em razão de tratamento médico psiquiátrico, a prova material dos autos indica que a autora lida com a depressão desde setembro de 2010.

Após ter sido exonerada da função de Chefe de Secretaria da 10ª Vara Criminal de Vitória no dia 11/02/2010, a partir de 17/02/2010 foi lotada no 7º Juizado Especial de Vitória (fl. 278).

E no dia 15/03/2010 foi afastada de suas atribuições, por 90 (noventa) dias, para realização de tratamento médico relacionado a lesão decorrente da síndrome do túnel do carpo (CID M67), conforme se depreende do documento de fl. 110.

Subsequentemente, foi afastada por 13 (treze) dias, a partir de 15/06/2010, em razão de licença por motivo de doença em pessoa da família, relativo ao estado de saúde de sua genitora, que passou a necessitar de cuidados em tempo integral, conforme atestado pelo médico Dr. Márcio Reis Foletto no dia 12/06/2010 (fl. 97).

Após tal ato, e em razão do falecimento de sua genitora, gozou de licença nojo por 05 (cinco) dias, a partir de 27/06/2010.

Além de tais registros, verifica-se, a partir das informações prestadas pela Seção de Registro Funcional de Servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que a apelante esteve afastada para tratamento médico da própria saúde desde 02/07/2010, com consecutivas prorrogações até o dia 24/11/2011, das quais, no entanto, não é possível extrair a informação do motivo da licença médica registrada nos assentamentos do seu registro funcional.

E de outro lado, a autora demonstrou que sofre com quadro de transtorno depressivo e que se submete a tratamento psiquiátrico desde setembro de 2010, enfermidade que acabou culminando em seu afastamento de suas atribuições para tratamento de tal condição incapacitante.

E é do conhecimento público que a depressão “é um transtorno comum, mas sério, que interfere na vida diária, capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos.”
1

E segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças, bem como afeta mais as mulheres que os homens e, no pior dos casos, pode levar ao suicídio.

É razoável, portanto, raciocinar-se com a ideia de que o quadro depressivo da apelante, sobretudo após alcançar níveis mais agudos do transtorno, influiu sensivelmente na sua autodeterminação individual e, por consequência, na capacidade de gestão de sua vida civil e profissional.

Decerto, pois, que se há entendimentos que proclamam que não se pode imputar à Administração Pública as consequências do erro operacional que propiciou o pagamento indevido da gratificação à apelante, pela disparidade de armas generalizada entre esta e o servidor público, com muito mais razão é possível considerar que em função da desestabilização emocional que vinha experimentando em razão do quadro de depressão, que a apelante não tinha condições plenas de gerir os atos de sua vida civil, dentre os quais o de tomar iniciativa para fazer chegar à Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal a informação da percepção indevida da gratificação, providência,açiás, a ser tomada de ofício no momento da cessação de sua designação.

A qualquer leigo, portanto, é possível inferir que a desproporcionalidade de armas da Administração em relação ao servidor tem o condão de escalar a níveis estratosféricos os impactos negativos para a saúde da apelante, caso lhe seja imposta a obrigação de devolver os valores recebidos indevidamente.

E ainda que não se trate de hipótese apta a criar uma falsa expectativa para a apelante de que os valores recebidos seriam legais e definitivos e mesmo que não se ignore a prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado do servidor, não é nenhum exagero, no caso, imputar-se à Administração Pública as consequências do erro operacional em que, por omissão, incorreu.

E não obstante os transtornos enfrentados pela apelante com tratamento de lesão decorrente de síndrome do túnel do carpo e para acompanhar a hospitalização de sua genitora, conforme licenças gozadas de 15/03/2010 a 13/06/2010 e 15/06/2010 a 18/06/2010, não se insiram no contexto de incapacidade cognitiva ou autodeterminação individual, a sobrecarga emocional de conviver com tais situações, tem, sim, aptidão para agravar-lhe o quadro depressivo e, por consequência, conferir legitimidade à formação de um juízo que considere que tenha recebido de boa-fé os pagamentos indevidos.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para desobrigá-la de repor os valores indevidamente recebidos.

Em consequência, condeno o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro com base no § 4° do art. 85 do CPC, observados os critérios dispostos em seus § 2° e 3°, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Organização Mundial da Saúde – OMS. Disponível em
https://www.paho.org/pt/topicos/depressao
. Acesso em 03/02/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________